Tribunal: TJMT
Processo: 1071818-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071818-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENIR ALVES - CPF: 707.638.281-49 (RECORRENTE), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1071818-43.2022.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido
:
VALDENIR ALVES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM
EMBASAMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ATIVIDADE CONTRÁRI
A
À BOA-FÉ OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA
E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
VISTOS EM CORREIÇÃO.
1.RELATÓRIO
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS
movido

por
VALDENIR ALVES
em

desfavor
de P
AGSEGURO INTERNET LTDA, ambos
qualificados

nos
autos.

Narra
a parte
reclamante
que é titular da
conta

no
08238483
-5
perante
a
reclamada
e que
em
16/11/2022
observou
o
desconto
de doze
parcelas
de R$100,80(...) o que
resultou
no valor de R$ 1.209,60 (...)
descontados
de
uma

só

vez
e
intituladas
de “
Cobrança

PagBank

Saúde
– mensal
Válido

até
16/12/2022”.
Todavia
,
conta
que
não

contratou

plano
de
saúde

perante
a
reclamada
,
tampouco

autorizou
o
referido

desconto
.
Assim

requereu

a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
citação
e a
procedência
da
ação
para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento

por

danos

morais
e
materiais
,
estes

últimos

em
dobro.
Por

seu

turno
, a
demandada

alegou
que
o

reclamante

contratou

seguro
,

porém
que
já

providenciou
o
cancelamento

deste

contrato
e o
e
storno
dos
valores

ao

demandante
.
Por

fim
,
pugnou

pelo

acolhimento
da
preliminar
de
perda
do
objeto
e pela
improcedência
dos
pedidos

autorais
.

Em

impugnação
, a parte
reclamante

afirmou
que
houve
a
restituição

apenas
de R$100
,80
(...)
na
data
de
02
/01/2023
e
reiterou
a
petição

inicial
.
A

ação

correra

regularmente
, com a
citação
,
audiência
de
conciliação
.
Após
,
apresentada

regularmente
a
contestação
,
bem

como

a

impugnação
.
É o breve
relato
.

2.FUNDAMENTO
E DECIDO. 2.
1
.Relação
de
Consumo
e
Inversão
do
Ônus

da
Prova
. O
caso

em

apreço

denota

nítida

relação
de
consumo
,
consubstanciada

na

prestação
de
serviços

pelo

fornecedor

ao

consumidor
final,
nos

termos
dos
artigos
2° e 3°, ambos do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Assim
,
diante
da
hipossuficiência
da parte
consumidora
,
mantenho

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 6o, VIII, do CDC. 2.
2
.Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
. 2.2.
1
.Preliminar
de
Perda
do
Objeto
. A parte
reclamada

sustenta
a
perda
do
objeto
, sob o
argumento
de que
cancelou
o
contrato
e
restituiu

os

valores

objetos
da
demanda
.
Todavia
, a parte
reclamante
,
em

impugnação
,
refutou
as
alegações
da
reclamada
e
reiterou

os

pedidos

realizados

na

petição

inicial
.
Assim
,
faz
-se
necessária

a

análise
do
mérito
,
pelo
que
rejeito
a
preliminar

arguida
.
2.
3
.Julgamento

Antecipado
do
Mérito
. Para
análise
do
mérito

não
se
faz

necessária

maior

dilação

probatória
,
razão
pela
qual
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, d
o
Código
de
Processo
Civil. 2.
4
.Questões
de
Mérito
.
Compulsando
o
conjunto

fático-probatório
,
observo
que
o

reclamante

juntou

fotografia
do
seu

cartão
,
demonstrando
a
relação

jurídica
(Id. 106404108),
bem

como

extrato
de
conta

corrente
(Id. 106404110).
Po
r

sua

vez
, a
reclamada

não

promoveu
a
juntada
de
nenhum

meio
de
prova
.

Pois

bem
.
Pela
análise
das
provas

produzidas
,
especialmente
o
extrato
,
verifico
que
foram

realizados
doze
descontos
de R$100
,80
(...)
cada
um,
todos

em
16/11/2022, a
título
de
Cobrança

PagBank

Saúde
.
Por

sua

vez
, a parte
reclamada

afirmou
que
houve

celebração
de
negócio

jurídico
entre as
partes
,
mas
que
promoveu
o
cancelamento
do
ajuste
e o
estorno

desses

valores
e para
comprovar
o
alegado
,
acostou

registros

internos
de
telas

sistêmicas

na

contestação
(Id.110998688 - pág.02/03).
Acontece
que,
esses

registros
,
por

si

só
,
são

insuficientes
para
comprovar
o
negócio

jurídico
que
originou

os

referidos

descontos
,
uma

vez
que
são

unilaterais
,
produzidos

sem

aposição
de
assinatura
da parte
cons
umidora
.
Outrossim
,
também

não

demonstram
de
maneira

inequívoca
que
houve
o
ressarcimento

ao

reclamante
do valor
objeto
da
demanda
,
especialmente

porque
o
reclamante

impugnou

essa

alegação
. A
demandada

não

comprovou
a
legitimidade
do
débito

cobrado
,
deixa
ndo
de
apresentar

contrato

devidamente

assinado
,
gravação
de
contratação
e
/
ou
outros
meios
de
prova
. A
promovida

não
se
desincumbiu
do
seu

encargo

probatório
.
Pois
,
quando

há

negativa
da
relação

jurídica

pelo

consumidor
, o
ônus
da
prova

cabe

ao

credor

qu
anto

aos

fatos

constitutivos
do
seu

direito
de
cobrança
, o que
não

foi

observado

nesse

caso
.
Assim
, com
fundamento
no art.

42,
parágrafo

único
, do CDC,
acolho
o
pedido
de
restituição

em

dobro
do valor
descontado
,
uma

vez
que
houve

cobrança

indevida

em
face
do
consumidor
.
Pondero

ainda
que, de
acordo
com o Superior Tribunal de
Justiça
, é
desnecessária
a
prova
de
má-fé
para
devolução

em

dobro
da
quantia

indevidamente

cobrada
: "(...) A
repetição

em
dobro,
prevista
no
parágrafo

único
do art. 42 do CDC, é
cabíve
l

quando
a
cobrança

indevida

consubstanciar

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ou

seja
,
deve

ocorrer

independentemente
da
natureza
do
elemento

volitivo
" (
AgInt

nos

EDcl

nos

EAREsp
656932 / RS,
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Corte Especial, Data do

Julgamento
: 08/09/2021).” –
grifei

Considerando
que
houve
o
desconto
do valor total de R$1.209,60(...) e que a parte
reclamante

admitiu

já

ter

obtido
o
reembolso
de R$100,80(...),
deverá
a parte
reclamada

efetuar
o
pagamento
de R$1.108,80(...)
em
dobro.
No que
concerne

ao

pleito
de
indenização

por

danos

morais
,
entendo
que
o

reclamante

suportou

dissabor

acima
do
tolerável
,
pois

além
de
ter

sido

cobrado
de
maneira
irregular,
foi

compelido
a
demandar

judicialmente
para resolver a
controvérsia
.
Nesse

sentid
o
,
a

Egrégia

Turma

Recursal
de
Mato
Grosso
: “
(...). 2.
Diante
da
negativa
do
consumidor

em

ter

celebrado

contrato
com
a

instituição

financeira
,
cabia

a

esta
o
ônus
de
demonstrar
a regular
contratação
e
utilização
dos
seus

serviços
,
entretanto
,
não

acostou

aos
autos
qualquer

documento

probatório

neste

sentido
. (...) (N.U 1042288-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022)” –
grifei
“
Danos

morais

config
urados
.
Perda
do tempo
útil
,
situação

excepcional
que
ultrapassa
o
mero

dissabor
. Segundo a
teoria
do
desvio

produtivo
, a
desnecessária

perda
de tempo
útil
do
consumidor
para o
reconhecimento
do
seu

direito
,
imposta
de forma
abusiva

pelo

fornecedor
,
enseja

indenização

por

danos

morais
. (N. U. 8010014-56.2016.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020) –
grifei
.O quantum
indenizatório

observará

os

princípios
da
prop
orcionalidade
e
razoabilidade
,
bem

como
o
caráter

punitivo-pedagógico
, a
fim
de
evitar
o
enriquecimento

ilícito
de
uma
parte e,
ao

mesmo
tempo,
gerar

certo

desconforto
à
outra
. 3. DISPOSITIVO.
Diante
do
exposto
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do
Código

de
Processo
Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da
preliminar
,
bem

como
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

autorais
,
resolvendo
o
mérito
, para: a
)CONDENAR
a
reclamada
a
restituição
do valor de R$1.108,80(...),
em
dobro e
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC,
bem

como

juros
de 1,00%a.m., ambos
incidentes
a
partir
de 16/11/2022.
b)
CONDENAR
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$4.000,00(...),
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC, a
partir

desta
data e
juros
de 1,00%a.
m., a
partir
da
citação
.
Sem

custas
/
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
de
sucumbência
,
nos

termos
do art.
54 e 55, da Lei 9.099/1995.

Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art.
40
da Lei 9.099/1995.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se
.
AGHATA
FERREIRA RIBEIRO JUÍZA LEIGA SENTENÇA
VISTOS,

Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
.
P.I.C
.

Expeça
-se o
necessário
.

Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
.
CUIA
BÁ 2 DE OUTUBRO DE
2023 .
DR. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE
MONTEIRO
JUIZ
DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a)
houve
a regular
contratação
dos
serviços

pelo

reclamante
;
b)
não
é
devido
o
dano
material e moral; c) a
restituição
de
valores

deve

ocorrer
de forma simples, e
não

em
dobro; e d) o
quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.

As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.

As
partes
de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta

sunt

servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral
.

Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita.

5. No caso concreto, não obstante a parte reclamada aduzir a existência de contratação dos serviços cobrados
, n
ota
-se que a simples juntada de registros internos de telas sistêmicas "
são insuficientes para comprovar o negócio jurídico que originou os referidos descontos, uma vez que são unilaterais, produzidos sem aposição de assinatura da parte consumidora
",
destarte, claramente a parte recorrente "
não comprovou a legitimidade do débito cobrado, deixando de apresentar contrato devidamente assinado, gravação de contratação e/ou outros meios de prova
", como bem pontuado no
decisum
de primeiro grau.

6.
Repetição

de
indébito
.

Nas

relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em

dobro

sempre
que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
In

casu
, o
desconto

indevido

em

conta

corrente
para
pagamento
de
serviços

não

contratados

pelo

consumidor

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

7.
Ademais
,
em
que
pese

a

alegação
de que
procedeu
com o
canc elamento do serviço e restituição das quantias

cobradas

indevidamente
, nota-se que
os

documentos

encartados
pela
parte

reclamada
"
não

demonstram
de
maneira

inequívoca
que
houve
o
ressarcimento

ao

reclamante
do valor
objeto
da
demanda
",
mormente

porque
se
a
teve

apenas

em

trazer
"
registros

internos
de
telas

sistêmicas

na

contestação
(Id.110998688 - pág.02/03)
".
Portanto
,
devida
a
repetição
do
indébito

na
forma
dobrada
,
como

fixado

na

sentença
.

8.
Dano
moral.

Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal,
o d
esconto/cobrança indevida de valor
em conta corrente, decorrente de contratação não realizada, gera dano moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma R
ecursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
quantia

descontada

indevidamente
da
conta

corrente
da
parte

reclamante
(R$ 1.209,60),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
r
azoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.20
21.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/
04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

m
antida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024